Tribunal: TJMT
Processo: 1000074-88.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000074-88.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desacato, Fiança]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), ELIESMAR RONDON DA SILVA - CPF: 053.655.651-26 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: ELIESMAR RONDON DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA:

HABEAS CORPUS
- CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESACATO
-
ARBITRAMENTO DE FIANÇA – ISENÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DO VALOR – VIABILIDADE – LIMINAR RATIFICADA - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Demonstrado que o paciente não pode suportar o pagamento integral da importância fixada a título de fiança, deve ser concedida parcialmente a ordem para reduzir o valor arbitrado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000074-88.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: ELIESMAR RONDON DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
ELIESMAR RONDON DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática, em tese, dos crimes tipificado no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 e art. 331 do Código Penal. Posteriormente, o Juízo Plantonista, homologou a prisão em flagrante, e concedeu ao paciente a liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança, arbitrada em de 02 (dois) salários mínimo, correspondentes ao valor de 2.420,88 (dois mil quatrocentos e vinte reais e oitenta e oito centavos).

Assim, o impetrante sustenta que as parcas condições financeiras do paciente obstam a prestação da fiança, pois encontra-se desempregado, de forma que postulou, de forma liminar, a concessão de liberdade, com dispensa do recolhimento do valor arbitrado. No mérito, pleiteou a confirmação.

O pedido de liminar foi
parcialmente

deferido,
para reduzir o valor da fiança, nos termos do art. 325 do CPP, fixando-a em 1.000,00 (mil reais).

As informações de praxe foram prestadas, id. 114433983, noticiando que o paciente efetuou o pagamento da fiança, bem como foi expedido o alvará de soltura.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial da ordem
, confirmando-se, por consequência, a liminar deferida conforme id. 114686488.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: ELIESMAR RONDON DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

VOTO:

Conforme relatado, almeja o impetrante a concessão da liberdade sem o pagamento de fiança.

Pois bem. O pedido de liminar foi apreciado e deferido, pelas seguintes razões:

“ (...)

É caso de parcial concessão da liminar.

O paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de embriaguez ao volante e desacato.

Homologado o auto de prisão em flagrante, foi concedida liberdade provisória mediante pagamento de fiança no valor de valor de 2.420,88 (dois mil quatrocentos e vinte reais e oitenta e oito centavos).

Contudo, o paciente vem a juízo com defesa constituída. A alegada pobreza também não vem bem delineada, consta em seu interrogatório que possui função de pedreiro, como renda de 1.800,00, reais.

Por outro lado, o não pagamento também é sinal de impossibilidade econômica. Assim, tendo sido fixada a fiança como condição à concessão da liberdade provisória, não estando presentes, portanto, fundamentos e requisitos para a prisão cautelar, e não possuindo, o paciente, condições de arcar com o valor arbitrado,
em análise sumária
, entendo ser caso de redução da fiança.

Tudo ponderado, entendo razoável a redução da fiança para 1.000,00 (mil reais)

Assim, defiro em parte a liminar e reduzo o valor da fiança, nos termos do art. 325 do CPP, fixando-a em 1.000,00 (mil reais).

Pelo exposto, concedo parcialmente a liminar para reduzir o valor da fiança, nos termos do art. 325, II, do CPP. (...)”

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ademais, consoante informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente comprovou o pagamento nos autos e foi posto em liberdade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, ratifico a liminar e CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM EM DEFINITIVO, mantendo a redução do valor da fiança em
1.000,00 (mil reais),
mantidas as demais cautelares fixadas pelo juízo da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022